Tribunal: TJDFT
Processo: 0736519-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736519-15.2024.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: MATEUS VINÍCIUS DE MORAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO INCOMPLETO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c arts. 330, IV, e 485, I, do CPC. O juízo de origem entendeu não ter havido constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada a endereço incompleto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço incompleto do devedor é suficiente para a constituição em mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.132, admite como suficiente para comprovação da mora o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja comprovação do recebimento. 4. Contudo, o caso concreto se diferencia do precedente repetitivo (distinguishing), pois restou comprovado que a instituição financeira possuía o endereço completo do devedor em seu cadastro, conforme formulário de proposta de operação de crédito. 5. A conduta do credor ao provocar o insucesso da notificação por erro evitável impede o reconhecimento da mora do devedor, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969 e do Enunciado 72 da Súmula do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. A tese firmada no Tema 1.132 do STJ não se aplica quando o credor possui, mas deliberadamente omite, o endereço completo do devedor na tentativa de constituí-lo em mora."; "2. A constituição válida da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária." ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; DecretoLei 911/1969, art. 2o, § 2o e art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.12.2022; TJDFT, Acórdão 1867324, 0740546-81.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 22.05.2024; TJDFT, Acórdão 2002417, 0704411- 33.2024.8.07.0002, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 22.05.2025. O recorrente alega violação aos artigos 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969 e 927, inciso II, do CPC, asseverando que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Afirma que o retorno da correspondência com a anotação de “endereço insuficiente” não afasta a validade da notificação, desde que esta tenha sido enviada ao endereço indicado no contrato, como ocorreu no caso dos autos. Acrescenta ser injustificada a distinção feita pelo acórdão recorrido, mostrando-se aplicável a tese definida pelo STJ no Tema 1132 dos recursos especiais repetitivos. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES, OAB/MG 91.045. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969 e 927, inciso II, do CPC, bem como ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, ao assentar que “(...) não é válida a constituição em mora do devedor fiduciante, haja vista que a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço incompleto do destinatário, por omissão do credor fiduciário que dispunha de dados suficientes no ato cadastral. Inaplicável, portanto, a tese firmada no Tema 1.132 do STJ.” (ID 73262935), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, com o objetivo de enquadrar a situação específica do caso concreto com a dos paradigmas colacionados e com a orientação jurisprudencial do STJ no aludido Tema 1.132, e o consequente reconhecimento da constituição em mora, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030